Tribunal: TJDFT
Processo: 0750689-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DUAS INFRAÇÕES. ARTIGOS 165 E 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. PERCENTUAL ACIMA DO PERMITIDO. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS. SÚMULA N.o 16 DA TUJ. INFRAÇÕES REGULARES.
1. Gratuidade deferida ao Recorrente, nos termos do voto.
2. Notificação. Conforme jurisprudência do STJ, REsp 1.805.863/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, a notificação na lavratura do auto de infração é dispensável nas hipóteses de flagrante, nos termos do art. 280, caput e inciso VI, do CTB, já que o infrator é notificado de modo presencial, conforme art. 280, VI, § 3o c/c o art. 281, II, do CTB.
3. Defesa prévia. Constatada a notificação, foi dado prazo razoável para apresentação da defesa prévia pelo Recorrente, nas duas oportunidades, conforme consta no processo administrativo; houve inclusive dilação do prazo por norma temporária em razão da COVID-19, razão pela qual não há falar-se em ausência de prazo ou de oportunidade para apresentação de defesa prévia.
4. Recusa ao teste de alcoolemia. O art. 165-A, caput, do CTB prevê como infração gravíssima “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ademais, a Súmula n.o 16 das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal é no mesmo sentido, como também o são a jurisprudência do STJ - REsp 1677380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017, e acórdãos desta Primeira Turma Recursal como os de n.o 1682191 e 1681999.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado a custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida.